Tribunal: STF
Processo: MS 21551
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-16
Data de publicação: 1992-10-16

Ementa:
O  mandado  de  segurança  não  se presta  a  finalidade
declaratoria, nem  para  reclamar  vencimentos atrasados, tampouco
para atacar ato normativo em tese.
          Decadencia  consumada,  quanto  ao   aproveitamento   do
Impetrante, segundo o Decreto n. 474-92.
          Pedido de que, em consequencia, não se conhece.